Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-02-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC.
1. A decisão declinatória de competência de juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC.
2. Agravo interno não provido.